Tribunal: TJMT
Processo: 0000618-13.2014.8.11.0085
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000618-13.2014.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILCEU RODRIGUES DE PAULA - CPF: 786.126.671-00 (APELADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CAMILA PEREIRA DA SILVA - CPF: 746.617.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA PEREIRA DA SILVA - ME - CNPJ: 11.134.968/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000618-13.2014.8.11.0085

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO AUTÔNOMA DE NULIDADE DE CONSOLIDADAÇÃO DE PROPRIEDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA E LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURADOS – IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PARA O FIM DE NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DE MORA – NULIDADE – MORA NÃO CONSTITUÍDA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIANTE – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Afastado o cerceamento de defesa quando o vício da falta de intimação da publicação da sentença para advogado exclusivo é suprido pelo recebimento do apelo.

De acordo com o entendimento do STJ, não enseja extinção da ação por litispendência no caso em que exista identidade de parcela dos pedidos de demandas diferentes, em que um deles é mais abrangente que o outro.

Demostrada a nulidade da notificação extrajudicial encaminhada para fins de constituir o devedor fiduciante em mora, é de ser declarada a invalidade da consolidação do bem imóvel, dado em garantia fiduciária, em mãos de credor fiduciante.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000618-13.2014.8.11.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: NILCEU RODRIGUES DE PAULA

Proc. origem
: Ação Autônoma de Nulidade da Consolidação da Propriedade - cód. 53548- Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Nulidade da Consolidação da Propriedade, ajuizada por Nilceu Rodrigues de Paula, em desfavor de Banco Bradesco S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte)
julgou procedentes
os pedidos da ação para anular a notificação extrajudicial realizada pelo banco requerido, bem como os efeitos posteriores da inadimplência em relação à
Cédula de Crédito Bancário n. 237
, notadamente quanto à consolidação da propriedade ao requerido do imóvel urbano registrado sob Matrícula n. 3.071, do Cartório de Registro de Imóveis, localizado no Lote n. 65 da Quadra n. 03 – Quarteirão C, Município de Terra Nova do Norte.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELO
: o apelante sustenta o cerceamento de defesa em razão da falta de intimação da sentença, bem como a litispendência da presente ação com anterior Processo de n. 0000946-74.2013.8.11.0085, ajuizado em 2013, por ter as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Defende que a notificação extrajudicial, para constituir o apelado em mora, respeitou todas as formalidades exigidas pelo Cartório.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, ou a redução dos honorários advocatícios de sucumbência.

Certificado o decurso de prazo para o apelado apresentar contrarrazões (Id. 120542977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000618-13.2014.8.11.0085

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Nulidade da Consolidação da Propriedade, ajuizada por Nilceu Rodrigues de Paula, em desfavor de Banco Bradesco S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte)
julgou procedentes
os pedidos da ação para anular a notificação extrajudicial realizada pelo banco requerido, bem como os efeitos posteriores da inadimplência em relação à Cédula de Crédito Bancário n. 237, notadamente quanto à consolidação da propriedade ao requerido do imóvel urbano registrado sob Matrícula n. 3.071, do Cartório de Registro de Imóveis, localizado no Lote n. 65 da Quadra n. 03 – Quarteirão C, Município de Terra Nova do Norte.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença recorrida e considerar válida a notificação extrajudicial realizada pelo banco recorrente, para constituir o devedor fiduciante em mora e, por consequência, manter a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária em mãos do credor, aqui apelante.

Da delimitação fática

A lide objetiva a nulidade da consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, credora fiduciária, do imóvel com área de 300m
2
, lote urbano n. 65, quadra 03, localizado no quarteirão C, do município de Terra Nova do Norte/MT, Matricula n. 3.071, de propriedade do autor, ora apelado, dado em garantia fiduciária na operação de crédito representada pela Cédula de Crédito Bancário n. 237, efetuada por Camila Pereira da Silva-ME, em razão da suposta invalidade da notificação extrajudicial remetida pela instituição financeira, para fins de constituir em mora o autor, devedor fiduciante.

A sentença julgou procedentes os pedidos e anulou a consolidação da propriedade no imóvel em mãos do banco requerido, ao fundamento de que ficou demonstrada a nulidade do procedimento extrajudicial realizado para notificação da mora, em razão da falta de procuração do subscritor para representar o banco requerido.

De início quanto à arguição de cerceamento de defesa decorrente da falta de intimação da sentença, o que, no entender do recorrente, gerou a nulidade da publicação da referida intimação, é de se consignar que, em consulta ao processo em primeiro grau, restou verificado que, apesar de o requerido apelante ter feito pedido de intimação específica em nome da advogada Rosângela da Rosa Corrêa, OAB/MT 16.308A, a intimação/comunicação da sentença, via Sistema PJE, foi direcionada aos outros advogados cadastrados.

E, não há, de fato, comprovação da intimação da referida advogada Rosângela da Rosa Corrêa, o que afasta a equivocada intempestividade do recurso e o trânsito em julgado, consignados nas certidões lançadas no Id. 115713975 – pág. 1 e no Id. 115713988, e possibilita receber o Apelo neste Tribunal.

Assim, embora com razão o pedido de nulidade da publicação de intimação da sentença, o vício foi suprido pelo recebimento da Apelação nesta Corte de Justiça.

Quanto ao pedido para que seja reconhecida

a litispendência entre a presente ação anulatória e o anterior Processo de n. 0000946-74.2013.8.11.0085, ajuizado em 2013, verifica-se que não ficaram demonstrados os requisitos do referido instituto da litispendência (art. 337 do CPC).

Ocorre que, apesar de ambas as ações decorrerem da mesma causa de pedir, os pedidos desta ação são mais abrangentes do que aqueles do Processo de n. 0000946-74.2013.8.11.0085, cód. 52263 (Ação de Nulidade da Notificação Extrajudicial c/c Pedido de Exibição de Documentos), em que o autor objetiva a nulidade da notificação extrajudicial n. TD470.

Verifica-se que nestes autos o demandante, ora apelado, requer seja reconhecida a nulidade da consolidação da propriedade do imóvel, dado em garantia de fiduciária, em mãos do credor fiduciante, em razão da aventada falta de constituição em mora.

De acordo com o entendimento do STJ, não enseja extinção da ação por litispendência no caso em que exista identidade de parcela dos pedidos de demandas diferentes, em que um deles é mais abrangente que o outro. Nesse sentido:

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, há continência, e não litispendência, caso exista identidade de parcela dos pedidos de demandas diferentes, sendo um deles mais abrangente que o outro, o que enseja a reunião dos processos, e não a extinção sem exame do mérito da ação contida
”.(AgInt no AgInt no REsp 1735148/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021)

Ademais, no caso, o Juízo de origem reconheceu a conexão entre ambas as ações e determinou a distribuição por dependência (Id. 115713951 – pág. 75-76), bem como o apensamento da presente ação ao Processo n. 0000946-74.2013.8.11.0085 (Id. 115713951 - pág. 80).

No mais, do conjunto fático-probatório, tem-se que o autor, ora apelado, é devedor fiduciante, interveniente garantidor da dívida, foi notificado para fins de constituição em mora, contudo, a notificação extrajudicial registrada no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Terra Nova do Norte, sob protocolo n. TD470 de 17/07/2013, é nula em razão da falta de procuração outorgada ao advogado remetente para representar extrajudicialmente os interesses do banco requerido, ora apelante.

Realça-se, do documento fornecido pelo Cartório do 1o Oficio de Terra Nova do Norte, que o processo de registro da notificação extrajudicial perante o referido Cartório não foi instruído com a procuração do advogado subscritor (Id. 11571395 – pág. 26-29).

Dessa forma, configurada a nulidade da notificação extrajudicial e, por consequência, não constituído o devedor fiduciante em mora, não cabe consolidar a propriedade do imóvel, dado em garantia, nas mãos do credo fiduciário, conforme consignado na sentença, cujo fundamento se corrobora e transcreve-se:

“(...) registra-se a celeuma jurídica instalada na presente demanda o fato da ocorrência de nulidade da notificação extrajudicial em razão da inexistência de procuração ad judicia para representar os interesses do requerido extrajudicialmente, conforme processo de registro sob protocolo n. TD470 – 17/07/2013 (ID. 41326016 – Pág. 26/33)

Compulsando detidamente os autos,
verifico que o subscritor da peça de “Notificação Extrajudicial” é pessoa alheia aos interesses em questão, não se tratando de nenhuma das partes, nem tampouco possuindo procuração com poderes para promover a referida notificação perante o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Terra Nova do Norte – Cartório do 1o Ofício, tornando-se nulo o referido ato
.

Necessário frisar a inexistência na presente demanda de qualquer ato processual praticado pelo causídico subscritor da notificação extrajudicial endereçada à parte autora, não devendo ser aplicado o instituto do artigo 662 do Código Civil
. (...).

Ademais, depreende-se do artigo 18 do Código de Processo Civil que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. (...).

Dessa forma,
considerando o disposto (artigo 18 do CPC), há de ser declarada nula e de nenhum efeito a notificação extrajudicial aportada no ID. 41326016 – Pág. 26/33 para constituir a devedora e o terceiro garantidor em mora, inexistindo, neste viés, a consolidação do imóvel urbano ao requerido
”. (g.n) (Id. 115713968 – pág. 1-4)

No que tange aos ônus de sucumbência, verifica-se que a verba honorária foi fixada no percentual mínimo estabelecido pela regra processual civil, portanto, não comporta redução. Todavia, ao revés, em razão do não provimento do recurso, é de ser aplicada a majoração estabelecida pelo art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação do art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022